Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716232-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAIKON DOUGLAS MELO DOS SANTOS IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MAIKON DOUGLAS MELO DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70873159), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.4.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, eis que realizada abordagem policial sem fundada suspeita, haja vista que a suposta justificativa de “aceleração abrupta do veículo” não configura, por si só, motivo idôneo para o ingresso estatal na esfera de direitos fundamentais. Alega ser possível, ainda, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, trabalho lícito, residência fixa e que o registro que possui enquanto era menor é desprovido de contemporaneidade, além de não ter havido apreensão expressiva de entorpecente. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.4.2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apresentado em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 71162830): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do(a) autuado(a), razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Em relação a MAIKON DOUGLAS MELO DOS SANTOS, o conjunto probatório colhido nesta fase inicial da persecução penal aponta a existência de fundados indícios de autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, configurando a hipótese legal para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Conforme narrado pelos policiais militares, o custodiado encontrava-se na condição de passageiro do veículo que, ao tentar fugir da abordagem, colocou em risco a integridade de pedestres e outros veículos, comportamento que denota o intento de evitar a ação fiscalizadora e preservar a posse da substância entorpecente. Durante a fuga, foi lançada pela janela uma sacola que continha 190 comprimidos de ecstasy (MDA), com peso total de 152,58g, segundo laudo preliminar. O custodiado admitiu aos policiais militares a atividade de comercialização da droga no local dos fatos. Embora não possua condenações penais pretéritas, o custodiado tem registros de atos infracionais perante o Juízo da Infância e Juventude, o que indica histórico de envolvimento com a prática delituosa, fator que impede, neste momento, qualquer presunção de inocuidade ou afastamento do risco de reiteração delitiva. A elevada quantidade de entorpecente, aliada à prática voltada à mercancia ilícita e à atuação conjunta com outro indivíduo, revela organização prévia, divisão de tarefas e finalidade comercial, circunstâncias que conferem gravidade concreta à conduta e evidenciam risco real de reiteração e continuidade no tráfico de drogas, caso o custodiado permaneça em liberdade. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes e inadequadas frente ao contexto de apreensão significativa de droga sintética, à tentativa de fuga, ao risco social da conduta e ao histórico do custodiado. A prisão preventiva é a única medida compatível com a gravidade do fato e com a necessidade de desarticulação da atividade criminosa em andamento. Diante do exposto, o caso é de decretação da prisão preventiva dos custodiados, com fundamento no art. 312 e no art. 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, como medida indispensável à garantia da ordem pública e à eficácia da persecução penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MAIKON DOUGLAS MELO DOS SANTOS, filho de KLEBER MERCES DOS SANTOS e de GISLENE MELO FERREIRA, nascido em 17/06/2006 e de PEDRO PHELIPE COSTA DOS SANTOS, filho de WAGNER DIAS DOS SANTOS e de SUMAYA DE OLIVEIRA COSTA, nascido em 16/09/2006, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o paciente e outros dois envolvidos foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, a equipe policial realizava patrulhamento nas imediações do Brasília Shopping, tendo o paciente e seus comparsas realizado manobra perigosa no local com o veículo que se encontravam, colocando pedestres em risco. Consta, ainda, que durante a tentativa de evasão, foi lançada pela janela do automóvel uma sacola contendo 190 comprimidos de ecstasy (MDA), além de fragmentos de igual substância, totalizando 152,58g, conforme laudo preliminar de constatação (ID 71162831). Nesse contexto, ao contrário do defendido pela impetrante, não se verifica de plano a ilegalidade apontada, haja vista que os policiais abordaram o paciente e seus comparsas em razão da direção perigosa que empreenderam, aliado ao fato de terem lançado a sacola contendo o entorpecente pela janela do veículo, demonstrando, de forma evidente, a existência de flagrante delito, que legitimou a atuação imediata dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante em razão da apreensão de quantidade expressiva de entorpecente dispensada do veículo. Ressalte-se, ademais, que foi aferida a legalidade da prisão do paciente por ocasião da audiência de custódia. Além disso, as alegações apresentadas pela impetrante não estão demonstradas, de plano, de forma que devem ser submetidas ao exame pelo Juízo de origem no curso da ação penal, sobretudo porque a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de provas, conforme pretendido. Inclusive, em consulta aos autos de origem, observa-se que foi deferido pelo Juízo da causa o acesso às imagens do estabelecimento comercial no qual foi efetuada a prisão em flagrante do paciente, de forma que a questão encontra-se pendente de análise na origem. Assim, diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na decretação da prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pela expressiva quantidade de entorpecente de alta nocividade, o que demonstra a gravidade concreta do delito e configura manifesto risco à garantia da ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) Por outro lado, embora o paciente não possua condenação criminal transitada em julgado, possui registros pela Vara da Infância e Juventude, o que evidencia o seu envolvimento reiterado com o crime e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, justificando a imposição da segregação para garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) De tal maneira, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator